Tribunal: STF
Processo: ARE 1564784
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:  



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DESAPROPRIAÇÃO — ÁREA DESTINADA A CONSTRUÇÃO DO RODOANEL — INEXISTÊNCIA DE BENFEITORIAS AVALIAÇÕES PROCEDIDAS - PREVALECIMENTO DO VALOR OFERTADO - PERÍCIA QUE CONFIRMA A OFERTA - DESCONSIDERAÇÃO DA SEGUNDA PERÍCIA — NÃO REALIZAÇÃO PELO PERITO NOMEADO. EXCLUSÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E REJEIÇÃO DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS HONORÁRIOS. 



    SENTENÇA MANTIDA. 



    RECURSO NEGADO. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXII, XXIV, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Preliminarmente, não consta caracterizado dos autos situação jurídica de “cerceamento de defesa”, especialmente pela regular produção de prova técnica e ampla manifestações das partes e dos peritos que foram responsáveis pelas provas técnicas. 



    No âmbito deste contexto não pode ser desconsiderada a segura posição do M. Juiz sentenciante: “... conquanto o perito tenha asseverado que pessoalmente percorreu diversas regiões contíguas à área do imóvel, na busca de elementos de oferta ou efetivamente transacionados (fls. 872), o perito sequer foi ao local, uma vez que se fez presente mediante a indicação de terceira pessoa, conforme confissão por ele apresentada às fls.1.056. Vale dizer, portanto, que o perito não aferiu presencialmente a área". 



    Na verdade, não é dado ao perito nomeado se valer de terceiro, por maior que seja a confiabilidade, para realização da prova técnica, de campo, na qual é indispensável a presença pessoal do profissional habilitado. 



    Daí, pertinente a colocação do d. julgador (fls. 1119). 



    Também resolvida a questão da área ser mista - urbana e de destinação industrial, sem maiores benfeitorias, excluída a qualificação de florestal pelo próprio profissional técnico (fls. 437 e segs.) 



    Por outro lado, a prova técnica, que deveria ser provisória (fls. 116 e segs.), não trouxe melhores elementos que a embasadora da oferta (fls. 36), cujo depósito consta de fls. 153 (janeiro de 2012) e sequer referiu a valor em posterior manifestação a fls. 791 e segs. 



    O laudo elaborado pelo segundo perito foi desconsiderado, consoante acima reportado (vício de elaboração). 



    Com referência ao trabalho técnico de fls. 984 e segs., o assistente técnico levou em consideração aspectos com data diversa e sem especificação de imóveis assemelhados. 



     Assim, considerando a época do ato expropriatório, denota adequada a conclusão monocrática. 



    Referentemente a restituição dos honorários periciais, revela ser pedido descabido. Primeiramente, por ter sido executado o trabalho, mesmo que não adotado pela sentença; de outra parte, pela busca de desconsideração de custos que notoriamente ocorreram, não sendo o Juízo respaldo vingativo. 



    No pertinente a justa indenização, como constou ressaltado na r. sentença, a prova pericial veio resguardada nos requisitos de reparação da perda da propriedade e avaliação adequada aos regramentos padronizados, correspondendo ao exigido pelo art. 5°, inc. XXII, da CF 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    A parte embargante sustenta a inaplicabilidade do óbice da Súmula 279 e alega contradição quanto à majoração de honorários em 10%, tendo em vista que “tratando-se de ação de desapropriação, incide a regra especial prevista no art. 27, §1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41, que limita os honorários advocatícios entre 0,5% e 5% do valor da indenização.”  



    Assiste razão em parte à embargante.  



    Com efeito, verifica-se que foi determinada a majoração da verba honorária em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, observado os limites dos §§ 2º e 3º do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. 



    No entanto, o art. 27, § 1º, do Decreto-Lei 3.365/41 assim dispõe sobre a fixação de honorários advocatícios:



    § 1º A sentença que fixar o valor da indenização quando este for superior ao preço oferecido condenará o desapropriante a pagar honorários do advogado, que serão fixados entre meio e cinco por cento do valor da diferença , observado o disposto no § 4º do art. 20 do Código de Processo Civil, não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais).



    Nesse cenário, constata-se que a majoração dos honorários está acima do limite legal previsto no art. 27, § 1º, do Decreto-lei nº 3.365/41. 



    Sendo assim, deve-se sanar o equívoco, para que seja excluída a majoração dos honorários. Nesse sentido, veja-se o ARE 1.065.629-AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MAJORAÇÃO INDEVIDA DE HONORÁRIOS RECURSAIS. DECRETO-LEI 3.365/41. LIMITE ATINGIDO EM SENTENÇA. ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.



    I - A condenação máxima nos consectários da sucumbência ocorreu na sentença, nos termos da legislação especial de regência.



    II - Há erro material na majoração de honorários recursais que ultrapassem o limite máximo estabelecido por lei.



    II - Embargos de declaração acolhidos para excluir a majoração dos honorários sucumbenciais.



    Quanto às demais alegações, os embargos não merecem ser acolhidos.



    A parte recorrente limita-se a postular uma nova apreciação do mérito de um julgamento que transcorreu de forma regular. Incide, no caso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) que afasta o cabimento dos declaratórios com essa finalidade.



    Restou claro na decisão embargada que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.



    Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula 279 desta Corte.



    Diante do exposto, acolho os embargos de declaração, tão somente para excluir do dispositivo da decisão embargada a condenação à majoração dos honorários advocatícios.  



    Publique-se.  



    Brasília, 5 de setembro de 2025.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente